Tribunal: STF
Processo: HC 83722
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO (CP, ART. 356).
AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO. REGULAR EXERCÍCIO DA ADVOCACIA.
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DOS REFERIDOS DOCUMENTOS
DERIVADA DE CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA.
1. Se o procurador
 das empresas obteve os documentos irregularmente apreendidos de
suas clientes mediante cumprimento de ordem deferida nos autos de
mandado de segurança impetrado para tal finalidade, não pode, o fato
 de os haver restituído a suas constituintes ser classificado como
configurador da hipótese prevista no art. 356, do CP. Porque
irregulares, os documentos não revestem o valor probatório que
constitui elemento do tipo do referido artigo.
2. Inquérito
trancado por ausência de justa causa.
3. HC deferido.